Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma e considerando que, em decisão preclusa (ID 107797875 dos autos de origem), a gratuidade de justiça já lhe foi indeferida, INTIME-SE a parte recorrente para que, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento liminar do benefício, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre a alteração superveniente de sua capacidade financeira, juntando aos autos os documentos que comprovem sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, considerando, especialmente, que seu patrimônio declarado (ID 49916871) é de quase meio milhão de reais. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora